Tribunal: TJDFT
Processo: 0009841-88.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial, com fulcro no art. 921, § 5o, do CPC, com fundamento na ocorrência de prescrição intercorrente. A apelante sustenta ausência de inércia, existência de penhora no rosto dos autos de outro processo e incidência da suspensão de prazos prevista na Lei n. 14.010/2020. Requer a anulação da sentença para o regular prosseguimento da execução ou, subsidiariamente, a condenação dos executados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: se a penhora no rosto dos autos de outro processo tem a aptidão para interromper o prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução está fundada em nota promissória, título de crédito sujeito à prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3o, VIII, do CCB e dos arts. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966).
4. Aplicável a redação anterior do art. 921 do CPC, em respeito ao princípio tempus regit actum.
5. O prazo prescricional iniciou-se após o término do período de suspensão de um ano, conforme art. 921 do CPC, em 21/5/2020. Considerando a suspensão dos prazos pela Lei n. 14.010/2020 (de 12/6/2020 a 30/10/2020), o termo final da prescrição passou para 9/10/2023.
6. A penhora no rosto dos autos deferida no curso do prazo da prescrição, contudo, afasta a inércia credor e configura constrição apta a interromper o prazo prescricional. Portanto, o prazo da prescrição intercorrente permanece suspenso até eventual desconstituição da penhora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento da execução.
Tese de julgamento: "1. A efetivação de penhora no rosto dos autos afasta a inércia do credor e configura constrição apta a interromper o prazo prescricional. Portanto, o prazo da prescrição intercorrente apenas fluirá desconstituição da penhora."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 3o, VIII; CPC, art. 921, § 5o; Lei n. 14.010/2020; Decreto n. 57.663/1966, arts. 70 e 77.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982140, 0721641-94.2024.8.07.0000, Rel. Des. MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL j. 20/3/22025, DJe 4/4/2025; TJDFT, Acórdão 2046513, 0023864-39.2016.8.07.0001, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 24/9/2025, DJe 29/9/2025.